Tribunal: STF
Processo: Rcl 89633
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000125-13.2020.5.14.0402, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o Órgão atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa do reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do ato reclamado:

Inicialmente, esclarece-se ser incontroverso que o ESTADO DO ACRE se beneficiou da mão de obra da reclamante, ora recorrida, por meio de contrato de prestação de serviços firmado com a cooperativa primeira reclamada. Nessa linha, atrai-se a disciplina jurídica a respeito da terceirização no âmbito da administração pública.
[...]
Transcreve-se abaixo trecho da sentença no qual é fundamentado o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ESTADO DO ACRE em decorrência da constatação tanto de culpa "in eligendo" quanto "in vigilando" por parte do ente público. Veja-se:
Responsabilidade subsidiária do segundo réu 
No caso presente, resta incontroverso que houve prestação de serviços da autora em prol do segundo réu (Estado do Acre) atuando na função de merendeira em escolas estaduais. A forma da contratação é típica relação trilateral de terceirização lícita, malgrado esta decisão esteja por considerar que houve fraude na relação de cooperativismo entre a autora e a primeira reclamada. Assim, lícita ou não a relação é de terceirização. Este fato está claro nos autos e não é objeto de impugnação pela defesa do tomador, que se limita em apontar que pela decisão da ADC 16 pela Suprema Corte, a responsabilização do ente público não pode ser automática como antes ocorria. 
[...]
No que tange ao ônus da prova, a própria SBDI-1 do C. TST recentemente pacificou sua jurisprudência estabelecendo que a comprovação da fiscalização do contrato de terceirização deve ser feita pelo ente público, sob pena de sua responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas. Colaciono, in verbis:
[...] 
Impunha-se ao tomador de serviços, no caso o Estado do Acre, a fiscalização quanto ao cumprimento do dever patronal de reconhecimento da relação de emprego e de anotação da CTPS, não se podendo admitir que um ente federado seja conivente com a fraude explicitamente perpetrada com relação aos preceitos mínimos que regulam as relações de emprego no Brasil, sobretudo se levarmos em conta que esta Justiça Obreira já havia determinado em sede de ação coletiva a tutela inibitória em desfavor da primeira ré, como acima visto. 
A utilização fraudulenta da figura do cooperativismo pela primeira ré, no intento de mascarar a verdadeira relação de emprego e burlar os direitos dos trabalhadores, certamente apenas foi possível devido à omissão do Estado no seu dever de fiscalizar a entidade contratada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
A contratação pelo ente público de pseuda cooperativa para a prestação de serviços gerais, além de ilegal, fere a livre concorrência pública entre as possíveis empresas de prestação de serviços regularmente constituídas e que poderiam participar da licitação. 
Assim, reconheço a responsabilidade subsidiária do segundo réu pelo pagamento de todas as verbas deferidas à parte reclamante, nos termos do item VI, da Súmula 331, do C. TST. (Id b6882c4 - Pág. 10-11). 
Desse modo, restou demonstrado a nítida má escolha da pessoa jurídica responsável pela terceirização da mão de obra, bem como a ausência de fiscalização adequada do contrato administrativo por parte da Administração Pública. 
Ademais, em contestação, o ESTADO DO ACRE limitou-se, basicamente, a anexar cópia do termo de contrato inicial firmado com a cooperativa e dos respectivos aditivos, bem como a designação de servidores para realizar a gestão e o acompanhamento dessa relação, mas sem comprovar que houve a efetiva fiscalização legalmente exigida. 
A responsabilidade da Administração Pública resta evidenciada, enfim, pela circunstância de ter celebrado terceirização com uma cooperativa fraudulenta, causando dano à trabalhadora recorrida, que prestou serviços ao desabrigo dos direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente, inexistindo iniciativa por parte do ente público para apurar as irregularidades denunciadas, dando margem à caracterização da responsabilidade civil subjetiva, consoante arts. 186 e 927 do Código Civil: 
[...]
Remata-se afirmando que, diante dos princípios da dignidade de pessoa humana e da valorização social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV), bem como da proteção do trabalhador, parte hipossuficiente, não seria admissível eximir o ente público da responsabilidade subsidiária, devendo assim responder pelas verbas trabalhistas sonegadas à autora pela primeira ré.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente